Tribunal: TJDFT
Processo: 0748212-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748212-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA AGRAVADO: ACADEMIA DE TÊNIS RESORT LTDA, FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0132286-60.2006.8.07.0001) proposto por ACADEMIA DE TÊNIS RESORT LTDA (exequente – patrocinada por FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S), deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado, até o montante de R$48.093,17, valor esse referente aos honorários advocatícios incidentes sobre o débito. A decisão ainda determinou a expedição de mandado de penhora, a ser cumprido por Oficial de Justiça junto ao Ministério da Economia (ID 74312303 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 21218454), o agravante afirma, em síntese, que a impenhorabilidade do seu salário foi assegurada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.501.613/DF, que transitou em julgado no dia 16/06/2015. Sustenta a impossibilidade de rediscussão da matéria, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada. Acrescenta que o inconformismo do agravado quanto à impenhorabilidade do salário é matéria que também restou desafiada no Agravo de Instrumento no 0703463-39.2020.8.07.0000, julgado pela Sexta Turma Cível, que entendeu pela impossibilidade de rediscussão da matéria. Argumenta que os patronos do exequente não são terceiros estranhos à lide, pois já representavam o exequente quando do julgamento do Recurso Especial no 1.501.613/DF e permanecem até o momento como responsáveis pelo acompanhamento do processo de origem. Salienta que os advogados não fizeram qualquer ressalva quanto ao próprio crédito durante a tramitação do Recurso Especial. Alega, ainda, que a decisão agravada é nula, por violação ao princípio da não surpresa. Defende que o contraditório deveria ter sido oportunizado antes do deferimento da medida. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o processo de origem até o julgamento final do agravo, e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja observada a impossibilidade de rediscussão da penhora do seu salário. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso para decretar a nulidade da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 21218456 e 21218458). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Constata-se que a impenhorabilidade do salário do agravante foi assegurada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Recurso Especial no 1.501.613/DF, transitada em julgado em 16/06/2015 (ID 21219160, páginas 87-90). Além disso, um novo pedido de penhora do salário do executado já havia sido indeferido pelo Juízo de origem, cuja decisão foi confirmada recentemente por esta eg. Sexta Turma Cível, conforme ementa a seguir destacada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". III - Todavia, no caso em apreço, há decisão assegurando ao agravado a impenhorabilidade de seu salário, cujo trânsito em julgado já se operou. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1248923, 07034633920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, o deferimento de um novo pedido de penhora do salário, para garantia do pagamento dos honorários de sucumbência, com fundamento apenas no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, que entrou em vigor após a decisão do Superior Tribunal de Justiça que assegurou ao executado a impenhorabilidade do salário, configuraria, a princípio, desrespeito à coisa julgada. Em caso semelhante, assim me manifestei: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FATO NOVO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE. A mudança da jurisprudência, por si só, não constitui fato novo hábil a autorizar a apreciação de questões já decididas na lide, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, sob pena de violação do preceito constitucional atinente à proteção da coisa julgada, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. (Acórdão 1174725, 07046813920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019). Nesse sentido, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, o perigo na demora também está configurado, tendo em vista que já houve a expedição do mandado de penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado, até que se alcance o limite de R$48.093,17. Destarte, mister seja concedido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a imediata eficácia da decisão atacada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator